Tribunal: TJDFT
Processo: 0702981-55.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR - NULIDADE CONTRATUAL – APELAÇÃO – HOLDING EMPRESARIAL – CRIPTOMOEDAS (BITCOINS) – SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO – GRUPO ECONÔMICO DA G44 BRASIL - PIRÂMIDE FINANCEIRA - PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA – CDC – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR 0740629-08.2020.8.07.000 - LEGITIMIDADE - CONTRATO SIMULADO – DESVIO DE PERSONALIDADE – NULIDADE – CVM – AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAR CLIENTES NO BRASIL – INEXISTÊNCIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEVOLUÇÃO DOS APORTES – ABATIMENTO PROPORCIONAL - PRAZO – NOVENTA DIAS – NÃO OBSERVAÇÃO – DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
1. A pretensão de devolução de valores pagos e da respectiva rentabilidade por parte do grupo econômico G44 Brasil não corresponde à dissolução parcial da sociedade. Tampouco se enquadra nas hipóteses previstas na Lei 11.697/2008 (LOJDF), artigo 33, e na Resolução 23/2010, artigo 2o, deste Tribunal, que versam sobre a competência absoluta, em razão da matéria, da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, cujo rol, por ser taxativo, deve ser interpretado restritivamente.
2. Não possui natureza empresarial pretensão respaldada na dissonância entre a oferta e a prestação dos serviços. Dada a natureza eminentemente cível das demandas, a competência para apreciação de pretensões similares, de restituição de valores nas quais a G44 Brasil e/ou respectivo grupo econômico figurem como parte, é definida a favor das varas cíveis.
3. Não obstante o instituto da sociedade em conta de participação esteja disciplinado na legislação civilista (CC, artigos 991 a 996), nas hipóteses de utilização da roupagem dessa sociedade para atuação como “instituição financeira”, mediante oferta pública de valores mobiliários, especialmente criptomoedas, sem a autorização do órgão regulador competente (CVM), externalizada via contrato de adesão em que há a figura do “investidor ocasional”, ou seja, aquele que não exerce a atividade de forma reiterada nem profissional, incidirão as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor em face da vulnerabilidade que o qualifica.
4. “O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)” (AgInt no AREsp 1474264/RJ, DJe de 22/11/2021).
5. Os sócios participantes da G44 Brasil vindos a esta Corte por meio de centenas de processos, que assinaram contratos de adesão ao acreditarem na promessa de lucros exorbitantes, não são investidores profissionais, mas, sim, na grande maioria, pessoas vulneráveis técnica, jurídica e economicamente em relação ao sócio ostensivo. Investidores ocasionais, portanto.
6. A Câmara de Uniformização do TJDFT, ao apreciar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 0740629-08.2020.8.07.000, definiu a competência das varas cíveis e a incidência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor para dirimir as lides propostas por investidores ocasionais envolvendo o grupo econômico G44 Brasil.
7. Em se tratando de demandas que versem sobre relação consumerista, cabe ao consumidor a escolha do foro em que melhor possa deduzir o direito de defesa, não se caracterizando, portanto, hipótese de incidência da norma inscrita no artigo 53, III, a, do CPC, segundo a qual é competente o foro do lugar “onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”.
8. A ausência de personalidade jurídica das sociedades em conta de participação não se confunde com a incapacidade de ser parte, uma vez que, consoante norma inscrita no artigo 75 do Código de Processo Civil, os entes despersonalizados possuem personalidade judiciária.
9. A inexistência de autorização para exercício de atividades desenvolvidas pela empresa (CVM 16.167/18) denota abuso da personalidade jurídica (CC, 50), havendo desvio de finalidade da SCP quando se verifica que o quadro de sócios ostensivos da entidade é constituído exclusivamente pela G44 BRASIL S.A, o que revela que a criação da sociedade despersonalizada presta-se à simulação de negócios jurídicos, com o desiderato de obstaculizar eventual responsabilização, hipóteses que resultam na nulidade do negócio jurídico simulado (CDC, 28, § 5o, e CC, 167) e na legitimidade dos sócios para ocuparem o polo passivo da demanda.
10. O conhecimento do grau do risco do investimento e a incidência das previsões legais acerca das sociedades em conta de participação não derrogam a prática do ato ilícito quando, rescindido o contrato unilateralmente pelo sócio ostensivo, não há observância do prazo contratual máximo de devolução integral do capital aportado.
11. Os vícios contratuais atingem todas as partes, o que enseja o retorno dos contratantes ao status quo ante, sob pena de enriquecimento sem causa de ambas, proibição constante do artigo 884 do Código Civil, bem como o consequente abatimento proporcional
12. O investimento numa promessa de altíssima lucratividade inerente ao mercado das criptomoedas (bitcoins), no patamar de mais de 0,50% ao dia, operado em plataformas exchanges, percentual nada condizente com os praticados pelo mercado conservador ou moderado, constitui aposta de alto risco, de perfil arrojado, que gera uma mera expetativa de rentabilidade, uma vez que parte da álea financeira é transportada para os contratantes, não havendo que se falar, portanto, em recebimento do capital integralizado acrescido dos prometidos lucros.
13. Não se caracteriza hipótese de dano moral indenizável, uma vez que os contratantes tinham ciência do alto risco a que submeteriam os recursos financeiros próprios, mas, ainda assim, houve anuência contratual expressa, de forma que, se ocorrida eventual lesão a direitos da personalidade, o evento adveio de conduta própria, o que rompe o nexo de causalidade entre o ilícito e o dano, enquanto elemento da responsabilização civil.
14. Preliminares rejeitadas. Recurso interposto pela G-44 parcialmente provido. Recurso da parte autora desprovido.